Tribunal: TJES
Processo: 5000066-55.2023.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Pagamento; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000066-55.2023.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: RENILTON JOSE VENTURINI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUITAÇÃO DE DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR TELEFONE. PAGAMENTO DE FATURA PERTENCENTE A TERCEIRO. ERRO QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AO CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO VINCULADO AO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 5.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000066-55.2023.8.08.0044

Recorrente: ITAU UNIBANCO S/A

Recorrido: RENILTON JOSE VENTURINI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7075642).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ITAU UNIBANCO S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
inexistência de ato ilícito praticado;
b)
a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima/recorrida;
c)
inexistência de prejuízos morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação de serviço por parte do recorrente, bem como se há comprovação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima).

Ao compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, destacando-se:

Temos que o comprovante de pagamento anexo ao evento 21067401 dos autos temos que o beneficiário do pagamento foi o requerido, de um débito de R$ 16.937,35 (dezesseis mil novecentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos).

Ao verificar o evento 25484415 consta o atendimento que o requerente obteve pelo SAC, onde fora informado a existência de uma dívida que estaria no valor de R$ 16.937,35 (dezesseis mil novecentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos), referente ao contrato 001097337080000, ou seja, o contrato em que o requerente foi negativado, porém em valor diverso.

Contudo, na ligação não houve a verbalização sobre o código de barras, mas que o requerente enviaria o boleto por SMS conforme exposto no evento 25484415 dos autos.

Logo, se denota que o erro é do requerido uma vez que, diante das tratativas, houve o pagamento do valor de R$ 16.937,35 (dezesseis mil novecentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos), onde foi gerado o comprovante de pagamento informando que terceiro pagou o requerido a quantia mencionada.

Nesse passo, a negativação em tela é indevida ante ao pagamento do débito supramencionado, não podendo o requerente ser penalizado por erro da instituição financeira requerida, estando, consequentemente, o dano moral que possui o caráter i
n re ipsa
.

Em sendo assim, entendo evidente a falha na prestação de serviços pela parte recorrente, isto porque, pelos registros de ocorrências do cliente/recorrido apresentado em conjunto com a sua contestação (ID 707503), verifica-se que a própria atendente daquela (recorrente) esclarece/informa ao recorrido o valor da dívida em aberto (R$ 16.937,35), referente ao contrato de sua titularidade (nº 001097337080000
), valor este idêntico ao comprovante de pagamento apresentado pelo recorrido/autor no ID 7075022.

Desse modo, ainda que conste no indigitado comprovante de pagamento pagador diverso, pela identidade dos valores, o recorrido foi induzido a erro pela própria funcionária da parte recorrente, acreditando que estaria liquidando a sua dívida, o que não aconteceu.

Logo, é notória a responsabilidade da parte recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar, não merecendo reparo a sentença de origem ao declarar a inexistência de todo e qualquer débito vinculado ao contrato nº 001097337080000
.

Finalizando, em relação aos danos morais, entendo que houve a sua comprovação, notadamente com a negativação do nome do recorrido por débito vinculado ao indigitado contrato.

Ademais, segundo vasta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de 1º grau a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ITAU UNIBANCO S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)